Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724634-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REYSNER DE LIMA COSTA IMPETRANTE: LUIZ DA COSTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de R.D.L.C. contra decisão de ID: Num. 131419943, proferida nos autos do Processo n.o 0739545-50.2022.8.07.0016, que decretou a prisão preventiva do paciente. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso preventivamente por suposta prática de crime de descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de B.C.M.A. (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006). O impetrante sustenta que, em que pese o descumprimento da medida protetiva de aproximação e contato, o paciente não colocou em risco a integridade física ou psíquica da ofendida, revelando-se desproporcional a segregação cautelar. Afirma que o paciente jamais tentou agredir sua esposa, suas investidas são tentativas de reatar o relacionamento. Veja-se que, na situação narrada, o paciente ostentava em sua mão um buquê de flores em ambiente público, onde notadamente não se mostra razoável pensar que existiria alguma eventual investida do suposto autor do fato contra a vítima. Não há sequer relatos de xingamento ou ameaça. Alega que não estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar do paciente, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica. Destaca que o paciente possui residência fixa, labora habitualmente em academias do Distrito Federal como prestador de serviços/instrutor de atividades físicas, bem como não há qualquer registro em sua folha de antecedentes penais. Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura, com a aplicação de medidas diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar eventualmente deferida. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto pautada em elementos concretos dos autos, ressaltando a autoridade apontada como coatora a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciando a necessidade da segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública, traduzida no caso concreto destes autos pela necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada em razão do fato de o paciente, mesmo intimado acerca das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, descumprir a ordem do Juízo singular. Notadamente, porque, conforme bem destacou o Magistrado, “(...) No tocante à necessidade da cautela máxima, verifica-se que a ordem pública restou abalada, uma vez que o ofensor vem reiterando sua conduta delituosa contra a vítima, colocando em risco sua integridade física e psicológica, eis que, mesmo ciente de que a vítima não deseja mais contato, se dirigiu ao seu ambiente de trabalho, fazendo com que ela sinta medo. No ponto, destaque-se o depoimento da vítima no sentido de que: "Reysner está descontrolado e que está com muito medo, pois mesmo ciente do teor das Medidas Protetivas de urgência, Reysner insiste em manter contato de todas as formas" e que "teme muito mais hoje pela sua segurança que antes do registro deste fato, pois percebe claro descaso de Reysner com qualquer decisão judicial, não se sentindo nem um pouco segura pela medida protetiva". Necessária, portanto, a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma clara que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda a integridade física e psicológica dela de forma eficaz.(...)”. As circunstâncias, inclusive, evidenciam a insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão para o paciente. Desta feita, neste primeiro momento, vejo que deve a integridade física e psicológica da vítima ser protegida até que haja uma melhor apuração dos fatos. Por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 12:16:14. ROBSON BARBOSA Desembargador